Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. INPC. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. O item 3.2 da tese firmada no Tema 905 do STJ dispõe que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.
III. Evidenciada omissão na decisão colegiada, sem, contudo, atribuição de efeitos modificativos, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza previdenciária, portanto, sujeita à incidência do INPC, para fins de correção monetária, consoante acertadamente decidido na origem.
IV. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.